Tribunal: CARF
Processo: 11080.732423/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PARÁGRAFO 17 DO ARTIGO 74 DA LEI N° 9.430/96. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA..
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 da Lei n° 9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade com alínea b, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732423/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.142 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PARÁGRAFO
17
DO
ARTIGO
74
DA
LEI
N°
9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA..
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada
aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 da Lei n°
9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade
com alínea “b”, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-99.491 da 3a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte BANCO ITAU
BBS SA contra lavratura de Notificação de Lançamento por não homologação da compensação
pleiteada na DCOMP n° 22565.25968.171013.1.3.04-1045, no qual informou crédito de
pagamento indevido ou maior de IRPJ no valor de R$ 124.977.530,41. O direito creditório está
sendo analisado no processo 16327.904497/2015-89.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732423/2018-01
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732423/2018-01

A compensação não homologada no processo 16327.904497/2015-89 foi de R$
14.859.534,27, base de cálculo para a Notificação de Lançamento juntada às e-fls. 2-3, com
fundamento legal no § 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
O contribuinte apresentou impugnação às e-fls. 10 a 14.
A DRJ julgou improcedente a impugnação porque o processo
16327.904497/2015-89, no qual se analisa a compensação, que originou a Notificação de
Lançamento aqui analisada, tendo a manifestação de inconformidade interposta ter sido julgada
improcedente em 1a instância.
A DRJ consignou que a multa isolada era devida, decorrente de penalidade por
não homologação de compensação declarada, mas que estaria suspensa conforme o disposto no §
18, art. 74, Lei n£' 9.430, de 1996, pela apresentação de impugnação ou de recurso voluntário.
Irresignado com o r. acórdão o Recorrente apresentou recurso voluntário às e-fls.
75 a 81 onde afirma que o processo onde se discute a compensação está pendente de decisão
administrativa definitiva, e como o presente processo é dependente daquele outro processo, deve
ficar sobrestado/suspenso nos termos da previsão expressa no artigo 62, §52, do Anexo II
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ;
Requereu ao final o provimento do recurso com o reconhecimento da suspensão
da exigibilidade do lançamento, nos termos do § 18, do art. 74, da Lei no 9.430/96, até a decisão
definitiva a respeito do direito creditório em discussão no PA n.11 16327.904497/2015-89.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A multa isolada aqui exigida foi decorrente da não homologação da compensação
pleiteada na DCOMP n° n° 22565.25968.171013.1.3.04-1045
A Autoridade Fiscal lavrou a Notificação de Lançamento porque a lei determina
que no caso de compensação não homologada deve ser aplicada a multa isolada no percentual de
50% sobre o valor do débito não compensado, nos termos do art. 74, §17 da Lei n° 9.430/96.
O lançamento foi decorrente de um dever de ofício daquela Autoridade Fiscal, que
não poderia deixar de exercê-lo sob pena de responsabilidade funcional, ainda que estivesse
suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado pelo fato da Recorrente ter apresentado
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
Ocorre, contudo, que a Confederação Nacional da Indústria ("CNI") ajuizou Ação
de Inconstitucionalidade afim de que fosse declarada a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e
17, do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzidos pela Lei n° 12.249, de
11 de junho de 2010.
Em decisão prolatada em 17 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4905, decidiu pela inconstitucionalidade da
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.142 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732423/2018-01

multa isolada aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei 9.430/1996. A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Portanto, tendo sido decidido pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996, há de ser cancelada a multa isolada aqui analisada com fundamento
baseado no dispositivo declarado inconstitucional pela Suprema Corte, em conformidade com o
disposto na alínea “b”, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
Conclusão
Pelo exposto voto DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 238
DF CARF MF
Original